Tribunal: STF
Processo: Rcl 37069
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração na reclamação, nos seguintes termos:
    “Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). 
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
    No caso, verifico que permanece a ausência de interesse jurídico legítimo dos reclamantes, tendo em vista o julgamento do mérito do tema 992 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 960.429, de minha relatoria. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese: ‘Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal’. 
    Assim, tendo em vista que não mais subsiste a determinação de sobrestamento nacional dos processos diante do julgamento do mérito do paradigma da repercussão geral, verifica-se a perda superveniente do objeto da reclamação. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC)”.
    Nas razões do agravo, sustenta-se omissão quanto ao pedido de anulação da decisão proferida pela autoridade reclamada após a decretação de sobrestamento nacional das demandas que envolvessem a matéria ilustrada pelo tema 992, da sistemática de repercussão geral.
    Narra-se que o recurso extraordinário foi interposto em 2.5.2018, o sobrestamento nacional foi determinado em 6.6.2018 e a decisão reclamada proferida em 2.4.2019.
    Pugna-se pelo “provimento do Agravo Interno, para que a turma enfrente a questão de mérito da Reclamação Constitucional para anular a decisão proferida pela Terceira Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferida após a suspensão nacional dos feito que se deu em 06/06/2018” (eDOC 30, p. 5). 
    Intimada (eDOC 33), a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando-se pela perda superveniente do objeto da reclamatória e pela improcedência do recurso (eDOC 34).
    É o relatório.
    Decido.
    De fato, a decisão que julgou prejudicada a presente reclamação, ante a perda superveniente de seu objeto (eDOC 25), foi omissa quanto ao pedido de anulação do ato reclamado, uma vez que enfrentou, tão somente, o pedido de sobrestamento do feito por identidade da matéria com o tema 992, da sistemática de repercussão geral. A propósito, mantenho minha convicção acerca da perda de objeto deste pedido em específico, uma vez que o paradigma da questão já foi julgado por esta Suprema Corte, como consignado na monocrática de eDOC 25.
    Assim, reconsidero a decisão que rejeitou os embargos de declaração (eDOC 29), julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise dos aclaratórios, especialmente quanto à alegada omissão referente ao pedido de anulação dos atos reclamados. 
    No caso, o reclamante insurge-se contra decisões que negaram seguimento aos apelos especial e extraordinário (eDOC 12) e, em seguida, indeferiram o requerimento de sobrestamento do processo (eDOC 14). 
    Pois bem. A contrariedade à autoridade de decisão desta Suprema Corte a ensejar a via reclamatória reside em afronta à decisão publicada em 6.6.2018, que determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre o tema 992, correspondente ao RE-RG 960.429, de minha relatoria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. Na ocasião, ressaltei o seguinte: 
    “As razões elencadas pela peticionante me convencem da imprescindibilidade da concessão da medida do art. 1.035, § 5º do CPC. A suspensão, neste caso, permite que esta Corte atue de forma preventiva para impedir a existência de decisões divergentes sobre o mesmo tema, proferidas por tribunais diferentes. Ressalte-se, no presente caso, o STJ, que constitucionalmente tem atribuição para resolver conflitos de competência entre juízos e tribunais diversos, e o TST.
    Nesses termos, entendo necessária a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional”.
    No referido paradigma, reconheceu-se a repercussão geral da matéria referente à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado, questão essa tratada nos autos originais.
    Da análise das provas dos autos, verifico que o Tribunal reclamado, em 2.4.2019, inadmitiu os recursos especial e extraordinário e, já em 13.9.2019, deixou de suspender o trâmite do feito (eDOC 14), em que pese a determinação de sobrestamento da matéria em âmbito nacional por esta Corte. 
    Repise-se que o julgamento do paradigma apenas foi retomado pelo Plenário do STF em 5.3.2020, oportunidade na qual foi firmada a seguinte tese:
    “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.”
    Assim, no lapso temporal de 6.6.2018 e 5.3.2020, fazia-se necessária a suspensão do feito individual.
    Por mais que o entendimento do Tribunal regional esteja em consonância com a tese fixada no julgamento do paradigma, vislumbro que há a necessidade de anular os atos reclamados, em atenção à jurisprudência do STF, uma vez que violou a autoridade de decisum desta Corte, ao proferir despacho em momento posterior à determinação de suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional em referência “à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado”. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 29, julgo prejudicado o agravo regimental e acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e determinar a cassação das decisões publicadas em data posterior a 6.6.2018 nos autos do Processo 0240486-16.2015.8.19.0001, determinando que outras sejam proferidas, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente